Tribunal: TJDFT
Processo: 0750925-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750925-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA BRANTS RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A contra decisão que indeferiu a denunciação da lide. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) em situações, como no caso, em que há a alegação de fraude, a ré tem buscado identificar os beneficiários para que haja a denunciação da lide; 2) alternativamente, que seja facultada a alteração da petição inicial para substituição da ré, nos termos dos artigos 338 e 339 do CPC/2015. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja determinado o comparecimento do beneficiário da operação na presente lide. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não conheço do agravo na parte em que postula a substituição do polo passivo por não se tratar de hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC/2015. Quanto ao pedido de denunciação da lide, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a relação existente entre as partes se caracteriza como sendo de consumo, sendo vedada a denunciação da lide nos termos do artigo 88 do CDC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator